Tribunal: TJES
Processo: 5012350-65.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012350-65.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E M AMBIENTE DO E E S
RECORRIDO: SEBASTIAO PEDRO SIQUEIRA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5012350-65.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SINDICATO DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E M AMBIENTE DO E ES

RECORRIDO: SEBASTIAO PEDRO SIQUEIRA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Segue voto/ementa:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ESTIPULANTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA.

Insurge-se o recorrente SINDICATO DOS TRAB EM AGUA ESGOTO EM AMBIENTE DO E ES em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC e condenando a ré, ora recorrente, a devolver ao autor os valores descontados a título de seguro de via, bem como em indenização por danos morais.

Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que não há relação de consumo entre as partes, bem como que o recorrido aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo, razão pela qual esteve coberto pelo mesmo durante o tempo de vigência do contrato, que foi cancelado unilateralmente pela seguradora, tendo esta, todavia, enviado notificação acerca da não renovação do contrato. Desse modo, conclui pela inexistência do dever de indenizar e pela consequente reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso sob o argumento de que a sentença de piso não merece reforma.

Inicialmente, quanto à preliminar de inexistência de relação de consumo, tenho que a relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do recorrido às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária.

Neste sentido o TJES se manifestou no sentido de que “
A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária. (TJES; AC 0001743-40.2016.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/03/2021; DJES 21/05/2021)

Assim, de ser mantido o que decidido em sentença de primeiro grau quanto à aplicabilidade das regras do CDC.

Quanto ao mérito, foi informado na petição inicial que o autor teve descontos em seu benefício previdenciário referentes a seguro de vida, no período de 01/2008 a 06/2021, quando então passou a receber o benefício de forma integral, tendo procurado a FAECES e sido informado de que o referido seguro não mais estava sendo descontado, motivo pelo qual, por entender que talvez não estivesse coberto pelo seguro de vida, requereu a devolução dos valores pagos, em dobro, tendo o juízo
a quo
condenado o réu a proceder a referida devolução de forma simples, além de indenizar o autor por danos imateriais
.

No caso em comento, o recorrido tinha conhecimento dos descontos realizados pelo recorrente a título de seguro de vida desde 01/2008, tanto que afirmou ter procurado a fundação FAECES para informação acerca da cessação dos descontos a partir de 2021. Deste modo, de se concluir que o autor/recorrido, aderiu ao contrato de seguro de vida e autorizou os descontos, pelo que a alegação de que TALVEZ não estive coberto pelo referido seguro se traduz em simples alegação genérica e evasiva de que, em caso de necessidade, pudesse haver violação de seu direito, quando, em verdade, era necessário apontar especificamente em que consistiriam as supostas ilegalidades ocorridas no contrato, de modo a justificar e fundamentar a pretensão de restituição dos valores pagos, já que o segurado não necessitou acionar a seguradora para recebimento do prêmio.

Assim, tenho que assiste razão ao recorrente. Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, tratando-se de contrato de seguro de vida em grupo, não se mostra abusiva sua rescisão unilateral.
“Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsps n° 880.605/RN e 1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. (AgInt nos EDcl no REsp 1810274/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)”.

Assim, tendo a seguradora optado por não renovar o seguro de vida em grupo, a cessação dos descontos no benefício do autor se deu de forma regular.

De tal modo, tendo o autor aderido ao contrato de seguro de vida em grupo, de se presumir que o mesmo permaneceu segurado durante o tempo de vigência do contrato, merecendo acolhida as razões recursais de que os valores descontados não devem ser ressarcidos, em vista da existência e validade do contrato, não havendo que se falar também em indenização por dano moral, posto não ter o recorrente falhado na prestação de seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para reformar a sentença
a quo,
julgando improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.